Tribunal: TJMT
Processo: 1027895-80.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027895-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL CORREA DA SILVA - CPF: 008.709.131-31 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (APELANTE), NELSON FERREIRA - CPF: 370.715.051-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO), GUILHERME BARBOSA MESQUITA - CPF: 001.336.781-13 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), SAMUEL CORREA DA SILVA - CPF: 008.709.131-31 (APELANTE), GUILHERME BARBOSA MESQUITA - CPF: 001.336.781-13 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – ABORDAGEM EXCESSIVA E VEXATÓRIA PRATICADA MEDIANTE AGRESSÃO À CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PRESENTES – CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE QUE O DEFEITO NÃO EXISTE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, DO CDC) – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO
QUANTUM
ARBITRADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – SÚM. 54 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚM. 362 STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, após adquirir uma caixa de cerveja Brahma, conforme cupom fiscal atrelado à inicial, o autor foi abordado na área externa por funcionário que prestava serviço de segurança, ante suspeita de furto, sendo que, nesta ocasião, foi agredido com uma paulada na cabeça empreendida com o cassetete pelo referido agente, conforme atestado por laudo da POLITEC acostado ao feito que constatou a lesão. Por ocasião de seu depoimento pessoal prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório judicial, o autor confirmou os fatos aduzidos e demonstrados nos documentos à inicial.

Patente a falha na prestação de serviço pelas requeridas, as quais agiram, por seu preposto segurança, de forma manifestamente ilícita, agredindo um consumidor, a pretexto de abordagem em razão de suspeita de furto na área externa do estabelecimento, o que atrai a responsabilização objetiva na forma do CDC (art. 14), estando comprovados no feito os requisitos de conduta, nexo de causalidade e dano.

Consubstanciados estão os danos morais suportados pelo autor, de natureza
in re ipsa
, ou seja, aferíveis diretamente da conduta de agressão perpetrada que evidencia abordagem manifestamente excessiva e vexatória, apta a ensejar a justa reparação. Pouco importa ao deslinde da questão perquirir o motivo da agressão, o que seria o mesmo que tentar legitimar o malfadado e inconteste ato de violência, sendo totalmente descabida a alegação de exercício regular do direito, posto que absolutamente ninguém deve ou merece ser agredido.

Ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida, a qual trouxe qualquer comprovação robusta no sentido de que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC).

Infere-se que o valor fixado em primeiro grau – R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, da agressão suportada (paulada na cabeça) e de toda a situação vivenciada (sentimento de vexame, humilhação, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o qual entendo não destoar da capacidade econômica da parte requerida.

Impõe-se manter a escorreita indicação do marco inicial dos juros de mora como sendo o ato danoso, diante da relação jurídica material extracontratual estabelecida entre a parte autora e requerida, nos termos da Súmula 54 do STJ, estando também correta a incidência de correção monetária a partir da data da sentença que arbitrou o valor devido a título de indenização por danos morais, a teor do apregoa a Súmula 362 do STJ, quando então foi estabelecida a liquidez do montante.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pelas recorrentes, as quais, diante de decisão que lhes foi desfavorável, valeram-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027895-80.2018.8.11.0041

APELANTE:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADA:

SAMUEL CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de recursos de apelações cíveis interpostos por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1027895-80.2018.8.11.0041, ajuizada por
SAMUEL CORREA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“condenar solidariamente as requeridas SDB Comércio de Alimentos Ltda. – ME (Fort Atacadista) e Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda., ao pagamento de indenização no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”
(sic), bem como condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões do apelo de Id. 165089715, a apelante SDB aduz, em síntese, a inexistência de ato ilícito por ter atuado em exercício regular de um direito; a inexistência do dano moral; que o valor fixado para reparação dos danos morais deve estar em consonância com julgados do Tribunal; e que a incidência dos juros e da correção monetária comportam reparos. Ainda, requer o prequestionamento expresso da matéria para fins de recursos às instâncias superiores.

Pede seja conhecido e provido o recurso para que seja
“reformada na íntegra a r. sentença de primeiro grau, que não decidiu com o habitual acerto no que pertine a condenação da Apelante a indenizar os alegados danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora e monetária e honorários advocatícios arbitrados em 15%, em caso em que não foi comprovada qualquer culpabilidade ou falha na prestação de serviço desta Apelante; c) Caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, que seja a r. sentença reformada com o fito de reduzir o valor arbitrado pelo r. juízo a quo, a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a uniformização dos julgados; d) Requer ainda que, seja deferido o pleito no que tange a data de incidência de juros e correção monetária nos termos aduzidos no presente recurso”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 165089722, a recorrente TECNOGUARDA aduz, em suma, que o autor teria dado azo ao suposto entrevero e vias de fato que argumenta ter ocorrido; que o valor fixado a título de danos morais está em desacordo com o primado da proporcionalidade e julgados de casos análogos; que o marco inicial para incidência dos juros deve ser a data em que foi arbitrada a indenização.

Pede seja dado
“provimento do seu recurso para reformar a sentença e: 1. Julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral, pelas razões acima expostas; 2. Caso esse não seja o entendimento da Turma Recursal e, alternativamente, que novo valor seja arbitrado dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 3. Que seja fixado a data do julgamento, em que foi arbitrada a indenização, como o marco inicial da incidência dos juros”
(sic).

Intimada, a parte apelada/autora apresenta contrarrazões nas peças de Ids. 165089726 e 168005184, argumentando, em síntese, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o recurso. Pede que
“a) Negue provimento ao Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja mantida a respeitável sentença do juiz de primeiro grau em todos os seus termos, como forma de inteira justiça, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo. b) Requer a condenação da Recorrente por litigância de má-fé, diante da interposição de recurso meramente protelatório com fulcro nos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil vigente. c) Requer ainda a condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação”
(sic).

Custas de preparo recolhidas, conforme certidões de Ids. 165346666 e 165346669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao autor em razão de abordagem excessiva e vexatória mediante agressão após compra no estabelecimento comercial da SDB, fato que teria sido perpetrado por funcionário da TECNOGUARDA, prestador de serviço na SDB.

Preparados, adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal das requeridas, a fim de ilustrar a controvérsia entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Samuel Correa da Silva
ajuizou
ação de indenização por danos morais
em face de
SDB Comércio de Alimentos Ltda. – ME (Fort Atacadista)
e
Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda.
, todos qualificados e representados, em que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da abordagem agressiva e vexatória praticada pelo segurança do supermercado no dia 03/06/2018.

Designada audiência de conciliação, a tentativa de composição amigável restou infrutífera.

Citadas, as rés ofertaram contestações (Id 17078411 e 17085297).

Impugnação às contestações (Id 20821456).

Intimados sobre o interesse na produção de provas, a ré Tecnoguarda requereu a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor.

A parte autora também requereu oitiva de testemunhas.

Decisão saneadora em id. 27245731, que afastou a impugnação ao valor da causa bem como a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deduzidas pelo réu
SDB Comércio de Alimentos Ltda. – ME (Fort Atacadista).

Aberta a instrução, foi inquirida a testemunha JORGE FERREIRA PINHO, bem como tomado o depoimento pessoal do autor.

As partes apresentaram memoriais.

Vieram conclusos.

É o relato do quanto basta.

Fundamento e decido.

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, a respeito da responsabilidade civil, o Professor Silvio Rodrigues nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são
: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.
(in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente.

Por outro lado, mesmo na responsabilização objetiva, o agente pode esquivar-se da imputação se comprovado que tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC).

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I do CDC), o consumidor carente (art. 5º, I do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII do CDC).

Frente ao exposto, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os autos, acompanhado de alguns amigos, foram fazer compras no estabelecimento comercial de
SDB Comércio de Alimentos Ltda. – ME (Fort Atacadista), tendo ele adquirido uma caixa de cerveja Brahma, conforme cupom fiscal de id. 14958510.

Outrossim,
os elementos de convicção auferidos a exemplo do Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e depoimento pessoal da parte autora atestam que houve, de fato, abordagem excessiva por parte do agente de segurança externa da empresa
Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda.
, no pátio do Fort Atacadista
.

Diz-se excessiva a abordagem porquanto restou comprovado, por meio de exame de corpo de delito, que o autor fora agredido pelo segurança por instrumento contundente, cuja lesão seria compatível com o relato do autor
.

Os reclamados, por seu turno, não se desincumbiram de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor
, vez que SEQUER O SEGURANÇA ENVOLVIDO NO EVENTO FATÍDICO FORA OUVIDO EM JUÍZO.
Ao contrário,
os requeridos trouxeram testemunha que não presenciou os fatos e que limitou-se a narrar, de forma hipotética, o procedimento padrão a ser adotado no caso de aparente furto da loja.

Em casos como os dos autos,
a jurisprudência dispensa a prova do prejuízo, pois acredita-se que o dano se extrai da própria conduta, ocorrendo o denominado dano in re ipsa
.

Senão vejamos:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –/ PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSUMO DE MERCADORIA PELA CLIENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS - ABORDAGEM EXCESSIVA DO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO - EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA CLIENTE À SITUAÇÃO VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. In casu, não incorre em vício de julgamento ‘extra petita’ a sentença que analisa e julga questões atinentes à causa de pedir, pedidos e legislação incidente na espécie. Rejeito tal preliminar.

2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

3. No caso, restou evidenciado que a abordagem realizada a requerente, revelou-se totalmente desproporcional e constrangedora, de sorte que caracterizado resta o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1011157-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Destarte, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o montante de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais
para condenar solidariamente as requeridas
SDB Comércio de Alimentos Ltda. – ME (Fort Atacadista)
e
Tecnoguarda Vigilância e Transporte de Valores Ltda.
, ao pagamento de indenização no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a título de danos morais,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Considerando-se que o autor sucumbiu minimanente em seu pedido, condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o anseio em executar a sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

Assinado digitalmente”

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelas recorrentes/requeridas, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não devem prosperar os apelos interpostos.

Conforme assinalado da sentença recorrida e se observa das provas amealhadas ao feito, há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, após adquirir uma caixa de cerveja Brahma, no estabelecimento da SDB, conforme cupom fiscal atrelado à inicial (Id. 165084048), o autor foi abordado na área externa por funcionário da TECNOGUARDA que prestava serviço de segurança à SDB, ante suspeita de furto, sendo que, nesta ocasião, o requerente foi agredido com uma paulada na cabeça empreendida com o cassetete no funcionário de segurança, conforme atestado por laudo da POLITEC acostado ao feito que constatou a lesão feita (Id. 165084052).

Por ocasião de seu depoimento pessoal prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório judicial, o autor confirmou os fatos aduzidos e demonstrados nos documentos à inicial.

Assim, patente a falha na prestação de serviço pelas requeridas, as quais agiram, por seu preposto segurança, de forma manifestamente ilícita, agredindo um consumidor, a pretexto de abordagem em razão de suspeita de furto na área externa do estabelecimento, o que atrai a responsabilização objetiva na forma do CDC (art. 14), estando comprovados no feito os requisitos de conduta, nexo de causalidade e dano.

Ademais, consubstanciados estão os danos morais suportados pelo autor, de natureza
in re ipsa
, ou seja, aferíveis diretamente da conduta de agressão perpetrada que evidencia abordagem manifestamente excessiva e vexatória, apta a ensejar a justa reparação.

Neste contexto, pouco importa ao deslinde a questão perquirir o motivo da agressão, o que seria o mesmo que tentar legitimar o malfadado e inconteste ato de violência, sendo totalmente descabida a alegação de exercício regular do direito, posto que absolutamente ninguém deve ou merece ser agredido.

De mais a mais, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida, a qual trouxe qualquer comprovação robusta no sentido de que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC).

De outra feita, em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, da agressão suportada (paulada na cabeça) e de toda a situação vivenciada (sentimento de vexame, humilhação, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o qual entendo não destoar da capacidade econômica da parte requerida.

Guardadas as devidas proporções dos casos, já decidi em caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO -
AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL GRAVE
– PARAPLEGIA DO AGREDIDO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). No estágio atual da demanda, a preservação dos atos e do efeito se impõe diante da manifesta ausência de prejuízo às partes.

Quedando-se inerte o interessado no momento oportuno, operam-se os efeitos da preclusão.

Conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva e independe da existência de culpa pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Evidenciada a incapacidade laboral do autor decorrente do próprio quadro de paraplegia, faz jus à percepção de pensão mensal. Inteligência do artigo 950 do CC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 0018488-53.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Ademais, impõe-se manter a escorreita indicação do marco inicial dos juros de mora como sendo o ato danoso, diante da relação jurídica material extracontratual estabelecida entre a parte autora e requerida, nos termos da Súmula 54 do STJ, estando também correta a incidência de correção monetária a partir da data da sentença que arbitrou o valor devido a título de indenização por danos morais, a teor do apregoa a Súmula 362 do STJ, quando então foi estabelecida a liquidez do montante.

Por fim, considerando o teor da insurgência recursal, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pelas recorrentes, as quais, diante de decisão que lhes foi desfavorável, valeram-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito
, não havendo que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023